Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085/STJ.
1. Deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, não tendo o réu, à época, manifestado qualquer contrariedade, não pode, em sede de apelação, pretender impugnar o benefício concedido, quando há muito preclusa a oportunidade para tanto, e sobretudo quando não aponta qualquer fato novo hábil a acarretar sua revogação.
2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestado pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
4. Não havendo nenhuma limitação legal aos débitos em conta corrente autorizados pelo mutuário, à míngua de prova nos autos da existência de abusos pela instituição financeira, são legítimos os descontos em conta corrente.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.